Tribunal: TJDFT
Processo: 0709230-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA CIELO PARA A ACEITAÇÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS INDEVIDAMENTE COBRADAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese de ajuizamento de ação submetida ao procedimento comum com o intuito de obter a condenação da ré ao pagamento, em dobro, de quantias indevidamente cobradas, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais.

2. Com o intuito de demonstrar o fato constitutivo de sua pretensão a autora acostou aos autos documentos como o extrato discriminado de suas vendas referente ao período de vigência do contrato, as planilhas com os encargos cobrados pela demandada, os comprovantes que demonstram o plano contratado, além do instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes. 2.1. A recorrida somente refutou genericamente as alegações articuladas pela recorrente, não tendo diligenciado para demonstrar eventuais fatos que possam afastar a pretensão ora exercida pela autora.

3. A própria apelada afirma que, por ser um serviço cujo encargo cobrado tem percentual diferenciado dos demais, a antecipação dos valores obtidos pelas vendas somente pode ocorrer mediante solicitação prévia por parte do estabelecimento contratante. 3.1. No entanto, a sociedade anônima ré em nenhum momento produziu prova a respeito da solicitação do aludido serviço pela apelante.

4. Não é viável exigir da apelante o ônus de comprovar que não solicitou, bem como que não contratou o serviço específico de recebimento antecipado das quantias referentes às vendas efetuadas. 4.1. Aliás, atribuir à autora o ônus de provar a inexistência desses fatos significaria incumbir à demandante a produção de prova a respeito de fato negativo. 4.2. A suposta contratação deveria ter sido demonstrada pela ré, que não se desincumbiu de seu ônus probatório, a despeito de sua capacidade técnica para tanto.

5. Para que seja aplicada a regra prevista no art. 940 do Código Civil no sentido de restituir, em dobro, o valor indevidamente cobrado, deve ser comprovada a má-fé de quem demanda quantia superior ao que fora devido. 5.1. Ocorre que a hipótese dos autos não evidencia a ocorrência de má-fé da recorrida na cobrança de valores superiores ao efetivamente devidos pela recorrente, o que afasta a aplicação da regra prevista no art. 940 do Código Civil.

6. A partir da análise atenta dos presentes autos nota-se que a autora comprovou, de modo satisfatório, haver diligenciado a resolução do contrato, bem como o respectivo reembolso dos valores indevidamente cobrados. 6.1. Observa-se, em sentido contrário, que a sociedade anônima apelada não articulou argumentos suficientes e capazes de impugnar a pretensão exercida pela demandante, tendo somente refutado genericamente as alegações articuladas pela autora, sem trazer a exame as necessárias provas suficientes para afastar a pretensão exercida pela recorrente

7. A reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a ocorrência de um fato ilícito (em sentido lato). 7.1. O presente caso deve tratar, em tese, da ocorrência de ato ilícito, sendo que o pedido indenizatório aqui em destaque encontra amparo no art. 186, em composição com o art. 927, ambos do Código Civil. 7.2. Diante do princípio da causalidade adequada e à vista dos elementos factuais coligidos aos autos, mostra-se clara a obrigação de indenizar os danos materiais descritos na causa de pedir. 7.3. Ademais, o acervo probatório coligido aos autos é suficiente para indicar a existência de nexo de causalidade entre a conduta da ré, ora apelada, e o resultado lesivo alegado pela autora, ora apelante. Por isso, é devida a indenização pelos danos materiais relatados.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.